Tribunal: STF
Processo: SE 2828
Classe: SE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-26
Data de publicação: 1987-08-26

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA DE DIVÓRCIO: HOMOLOGAÇÃO.
RESULTANDO DOS AUTOS QUE O PROCESSO DE DIVÓRCIO, PROMOVIDO PELA
MULHER, ATENDEU AS EXIGENCIAS LEGAIS NA REPUBLICA DO URUGUAI,
INCLUSIVE, NO TOCANTE A CITAÇÃO DO MARIDO, E SENDO ESTE MESMO QUE
PLEITEIA, NO BRASIL, A HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA DA JUSTIÇA
URUGUAIA, O QUE AFASTA DUVIDAS QUE PORVENTURA PUDESSE HAVER NA
REGULARIDADE DE SUA CITAÇÃO, HOMOLOGA-SE A SENTENÇA ESTRANGEIRA EM
CAUSA.